Tribunal: TJES
Processo: 5009262-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Astreintes
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009262-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: HILARIO AUGUSTO DAMACENA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a 30 dias, para compelir a Autarquia ao cumprimento de sentença que determinou a implantação de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a multa diária apresenta caráter prematuro diante da alegação de ausência de descumprimento efetivo da ordem judicial; (ii) estabelecer se o prazo para implantação do benefício deve observar o parâmetro de 45 dias úteis previsto no acordo homologado pelo STF no RE 1.171.152/SC; e (iii) determinar se o valor das astreintes deve ser reduzido para evitar desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 1º do art. 536 do CPC autoriza o magistrado a adotar medidas necessárias à efetivação da tutela específica, inclusive multa, quando verificada resistência ao cumprimento da obrigação de fazer.

O art. 537 do CPC autoriza a fixação de multa suficiente e compatível com a obrigação, desde que observado prazo razoável para cumprimento.

A sentença que reconheceu o direito do agravado transitou em julgado em 18/07/2024, e a Autarquia permaneceu por mais de 10 meses sem implantar o benefício, apesar de sucessivas intimações, pedidos de prazo e manifestações internas sem cumprimento efetivo da obrigação.

A multa diária não apresenta caráter prematuro, pois a decisão recorrida adotou medida coercitiva após longo decurso temporal, prazos adicionais deferidos e persistente ausência de implantação do benefício.

Entraves administrativos internos e ausência de resposta da CEAB não constituem justificativa idônea para afastar medida coercitiva destinada ao cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, sobretudo em benefício previdenciário por incapacidade, de natureza alimentar.

O acordo homologado pelo STF no RE 1.171.152/SC não autoriza a ampliação do prazo para 45 dias úteis em contexto de descumprimento prolongado de sentença transitada em julgado, especialmente após lapso superior a 10 meses e novos prazos concedidos pelo Juízo de origem.

A multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a 30 dias, mostra compatibilidade com a relevância do bem jurídico tutelado, com o caráter alimentar do benefício e com a necessidade de efetividade da decisão judicial, sem impedir posterior reavaliação pelo Juízo de origem nos termos do § 1º do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória mostra-se cabível quando a Autarquia previdenciária permanece inerte após o trânsito em julgado da sentença, sucessivas intimações e prazos adicionais para implantação de benefício previdenciário.

Entraves administrativos internos não afastam a incidência de
astreintes
destinadas à efetivação de decisão judicial transitada em julgado.

O parâmetro de prazo previsto em acordo homologado pelo STF no RE 1.171.152/SC não autoriza a perpetuação do descumprimento de sentença em fase de cumprimento.

A multa diária limitada no tempo e compatível com a natureza alimentar do benefício não configura desproporcionalidade nem enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 219, 536, § 1º, e 537, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009262-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

AGRAVADO
: HILARIO AUGUSTO DAMACENA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca da Capital – Vitória/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer
nº 0008189-61.2021.8.08.0024, que fixou multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias, para compelir a Autarquia ao cumprimento da sentença que determinou a implantação de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do agravado.

Em suas razões, o agravante alega que: (i) a multa diária foi fixada de forma prematura, antes da configuração de efetivo descumprimento de ordem judicial; (ii) a imposição antecipada das astreintes violaria os princípios da boa-fé e da cooperação processual, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC; (iii) a multa cominatória somente seria cabível diante de recalcitrância injustificada, o que não teria ocorrido, pois o atraso decorreria de entraves administrativos internos, especialmente da ausência de resposta da CEAB; (iv) o prazo para cumprimento da obrigação deveria observar os parâmetros do acordo homologado pelo STF no RE 1.171.152/SC, com fixação de 45 (quarenta e cinco) dias úteis para implantação do benefício; (v) a contagem do prazo deveria ocorrer em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC; e (vi) subsidiariamente, a multa deveria ser reduzida para 1/30 (um trinta avos) do valor do benefício, limitada a 30 (trinta) dias-multa, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada ou, subsidiariamente, para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação e reduzir o valor das astreintes.

Muito bem.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como já consignado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a sentença que reconheceu o direito do agravado transitou em julgado em 18/07/2024, de modo que não subsiste controvérsia acerca da obrigatoriedade de cumprimento da ordem judicial. Ainda assim, decorreram mais de 10 (dez) meses sem a efetiva implantação do benefício, apesar de sucessivas manifestações da Autarquia informando providências internas que não resultaram no cumprimento da obrigação.

Consta dos autos que o cumprimento de sentença foi iniciado em 28/11/2024. Após regularmente intimado, o INSS comunicou, em 23/03/2025, que havia solicitado à CEAB-DJ a implantação do benefício e requereu o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão da medida. Em seguida, diante de nova provocação do agravado, a Autarquia voltou a se manifestar em 01/04/2025, pleiteando novo prazo de 20 (vinte) dias, sob a alegação de que aguardava resposta interna. O pedido foi acolhido pelo Juízo de origem. Encerrado o prazo concedido, o INSS apenas informou que ainda não havia obtido resposta da CEAB, sem demonstrar o efetivo cumprimento da decisão judicial.

Esse contexto afasta a tese de fixação prematura da multa. Não se trata de astreintes impostas antes de qualquer oportunidade de cumprimento, mas de medida coercitiva adotada após longo decurso temporal, sucessivas intimações, pedidos de prazo e ausência de implantação do benefício.

A alegação de entraves administrativos internos não constitui justificativa idônea para impedir a incidência de medida coercitiva, sobretudo quando se cuida de benefício previdenciário por incapacidade, de natureza alimentar, destinado à subsistência do segurado. A Administração Pública não pode se eximir do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado com fundamento em dificuldades burocráticas próprias de sua organização interna.

Nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, o magistrado pode adotar medidas necessárias à efetivação da tutela específica, inclusive a imposição de multa, quando verificada resistência ao cumprimento da obrigação de fazer. O art. 537 do CPC, por sua vez, autoriza a fixação de multa desde que suficiente e compatível com a obrigação e observado prazo razoável para cumprimento.

No caso, a recalcitrância ficou demonstrada pela inércia da Autarquia após prazo substancial desde o trânsito em julgado e após prazos adicionais concedidos no cumprimento de sentença.

Assim, a multa diária se revela legítima, necessária e adequada para preservar a autoridade da decisão judicial e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Também não prospera o pedido de ampliação do prazo para 45 (quarenta e cinco) dias úteis com fundamento no acordo homologado no RE 1.171.152/SC. Ainda que o referido parâmetro possa orientar a fixação de prazos em hipóteses ordinárias, ele não autoriza a perpetuação do descumprimento de sentença transitada em julgado, especialmente quando a Autarquia já teve lapso temporal superior a 10 (dez) meses para cumprir a obrigação e, mesmo após novos prazos deferidos pelo Juízo de origem, não implementou o benefício.

Do mesmo modo, não se verifica desproporcionalidade no valor arbitrado. A multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias, mostra-se compatível com a relevância do bem jurídico tutelado, com o caráter alimentar do benefício e com a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial. Além disso, a limitação temporal inicial previne eventual enriquecimento sem causa e permite posterior reavaliação pelo Juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, caso sobrevenham elementos concretos que demonstrem excesso, cumprimento parcial ou justa causa para o descumprimento.

Portanto, ausente ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade na decisão agravada, deve ser mantida a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.